Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-68.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Academia – Alegação de falha na prestação do serviço, constatada lesão no ombro durante a prática de musculação nas dependências do estabelecimento da ré – Requerida que não comprovou que forneceu as informações e cuidados que deveria a autora ter adotado no manuseio dos equipamentos, bem como, quanto aos danos que o seu uso incorreto poderia causar – Ainda, mesmo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Academia – Alegação de falha na prestação do serviço, constatada lesão no ombro durante a prática de musculação nas dependências do estabelecimento da ré – Requerida que não comprovou que forneceu as informações e cuidados que deveria a autora ter adotado no manuseio dos equipamentos, bem como, quanto aos danos que o seu uso incorreto poderia causar – Ainda, mesmo ciente da queixa de dores informada pela aluna, a orientação do professor foi no sentido de apenas reduzir a carga de exercícios ou alterar as rotinas – Laudo pericial que concluiu pela causa ou agravamento da lesão constatada, sem a devida orientação à aluna para que parasse imediatamente a prática de exercícios até a oportuna avaliação por profissional médico – Verificado nexo de causalidade entre a falta de orientação adequada e os danos causados à autora – Dano material e moral – Valor da indenização que considera os elementos probatórios colhidos na lide, a concorrência de culpas, a impossibilidade de reversão do dano, a despeito de sua gravidade, e o fato de que a indenização por danos morais não guarda relação com conteúdo patrimonial, mas, sim, com o abalo emocional e psicológico decorrente do ato ilícito – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré mantidos, já fixados no teto de 20% sobre o valor da condenação, em aplicação ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.